Tribunal: TJBA
Processo: 8000584-58.2017.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000584-58.2017.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES

Advogado(s)
:
LORENA ARAUJO GALVAO

APELADO: MANOEL BARBOSA LEAL JUNIOR

Advogado(s)
:
MUCIO SALLES RIBEIRO NETO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO REGULARMENTE INSTITUÍDO. VALIDADE DO VÍNCULO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. ARTIGOS 7º, VIII E XVII, E 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EFICÁCIA PLENA E APLICABILIDADE IMEDIATA. INAPLICABILIDADE DO RE Nº 705.140/RS. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO QUE COMPETE AO ENTE PÚBLICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por ente público municipal contra sentença que reconheceu o direito de servidor ocupante de cargos em comissão ao recebimento de décimo terceiro salário, férias acrescidas do terço constitucional e ao recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre o período não alcançado pela prescrição quinquenal, em razão do exercício contínuo e regular de cargos comissionados no âmbito da administração municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir a natureza jurídica do vínculo mantido entre o servidor e a municipalidade, especialmente quanto à validade do exercício de cargo em comissão; e (ii) estabelecer se os direitos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal são extensíveis aos servidores ocupantes de cargo em comissão, no período de efetiva prestação de serviços.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O exercício de cargo em comissão regularmente previsto em lei municipal encontra respaldo direto no art. 37, II, da Constituição Federal, não se caracterizando contratação irregular ou precária realizada à margem da ordem constitucional.

4. A hipótese dos autos não se subsume à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 705.140/RS, restrita às situações de contratação ilegítima de pessoal sem observância de qualquer das formas constitucionalmente admitidas de ingresso no serviço público.

5. Os direitos ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas acrescidas do terço constitucional decorrem diretamente dos arts. 7º, VIII e XVII, e 39, § 3º, da Constituição Federal, sendo assegurados a todos os servidores públicos, inclusive aos ocupantes de cargo em comissão.

6. As referidas normas constitucionais possuem eficácia plena e aplicabilidade imediata, prescindindo de regulamentação infraconstitucional ou de previsão específica em lei municipal.

7. A negativa de pagamento das verbas reconhecidas implica enriquecimento sem causa da Administração Pública, em afronta aos princípios da moralidade administrativa e da vedação ao locupletamento ilícito.

8. Incumbe ao ente público o ônus de comprovar o pagamento das verbas remuneratórias pleiteadas, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

9. O Município, na condição de tomador dos serviços, é responsável pelo recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração devida ao servidor, como obrigação legal acessória decorrente do vínculo reconhecido.

10. A condenação foi corretamente limitada às parcelas vencidas no período não alcançado pela prescrição quinquenal, em observância ao art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O exercício regular de cargo em comissão, previsto em lei, afasta a nulidade do vínculo e a aplicação da tese firmada no RE nº 705.140/RS.

2. Os servidores ocupantes de cargo em comissão fazem jus ao décimo terceiro salário e às férias acrescidas do terço constitucional, por força direta dos arts. 7º e 39, § 3º, da Constituição Federal, independentemente de previsão em lei municipal específica.

3. Compete ao ente público comprovar o pagamento das verbas remuneratórias devidas, sob pena de manutenção da condenação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; 37, II; 39, § 3º; CPC, art. 373, II; Decreto-Lei nº 20.910/32, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 705.140/RS; STF, ARE 1.019.020-AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin, j. 21.06.2018; STF, RE 570.908-RG/RN (Tema 635); TJ-PE, Apelação / Remessa Necessária nº 0000179-58.2020.8.17.3210, Rel. Des. Evanildo Coelho de Araújo Filho, j. 29.01.2025; TJ-BA, Apelação nº 8000334-56.2017.8.05.0172, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 01.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000584-58.2017.8.05.0053
, em que figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES
e Apelado
MANOEL BARBOSA LEAL JÚNIOR.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,

e o fazem de acordo com o voto desta Relatoria.